Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-98.2018.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000500-98.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[AGRICOLA ZANELLA LTDA - CNPJ: 17.690.390/0001-71 (EMBARGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA –HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo
ad quem,
ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela.

Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 85, §11º do CPC, essa matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração que visa sanar o vício de omissão.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado.

Aduz em síntese que o acordão objurgado não observou o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugnam pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id. 21106463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração, vejamos.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Embargada (
AGRICOLA ZANELLA LTDA)
ajuizou a Ação Anulatória de Débito Tributário nº
1000500-98.2018.8.11.0046
visando o reconhecimento da ilegalidade e a anulação do crédito tributário lançado por meio do TAD n.º 11251708.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a arte autora/Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpor recurso de apelação o qual foi desprovido por esta e. Câmara, mantendo a sentença tal como consignada.

Ocorre que,
nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessário a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

No caso dos autos o proveito econômico é inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados na sentença

na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando o montante de
12% (dize por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração,
o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora Embargante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020